Tribunal: TJMT
Processo: 1004616-81.2020.8.11.0013
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004616-81.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GEOVANE BARCELOS MARTINS - CPF: 650.101.671-15 (RECORRENTE), FABIANE BATTISTETTI BERLANGA - CPF: 216.038.228-01 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1004616-81.2020.8.11.0013

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINALA DE PONTES E LACERDA

Recorrente(s): GEOVANE BARCELOS MARTINS

Recorrido(s): BANCO SANTANDER S.A.

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 10/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – EMISSÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO DE PARCELA – PAGAMENTO EFETUADO – TRANSAÇÃO EFETUADA POR WHATSAPP – BOLETO FRAUDADO – PLEITO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – TRANSAÇÃO FORA DE PLATAFORMA DA EMPRESA – TRANSAÇÃO CELEBRADA POR APLICATIVO DE MENSAGENS – AUSÊNCIA DE CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BENEFICIÁRIO DIVERSO DO INDICADO NO BOLETO ORIGINAL – INDÍCIOS DE FRAUDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utilizam da emissão de boleto da instituição financeira para tentar auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização das instituições financeiras, pois não praticaram qualquer ato ilícito.

A culpa exclusiva de terceiros ao praticar a fraude exclui a responsabilidade da instituição financeira que não praticou qualquer ato ilícito, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que não há nos autos prova qualquer prova que indique conduta ilícita das partes Requeridas, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, com fulcro no inciso I, artigo 487, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, os termos dos artigos 54 e 55, da Lei n.º 9099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não está obrigado a conhecer das técnicas fraudulentas que conseguem redirecionar ligações telefônicas realizadas para o canal de atendimento disponibilizado pelo próprio banco, sendo que o fornecedor, no caso o banco, deve responder pelo ocorrido.

Afirma que apesar do boleto ser fraudado, possuía a mesma instituição bancária destinatária, de modo que foi vítima na situação.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial determinando a exclusão do débito em seu nome do banco de dados das promovidas, bem como as condenando, solidariamente, a repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de restituição de valores e indenização por dano moral decorrente de fraude na emissão de boleto bancário para pagamento de parcelas de financiamento de veículo. Alega a parte promovente que possui financiamento junto à promovida, sendo que em 10.09.2020 entrou no
site
e foi direcionado para atendimento remoto por aplicativo de conversas (WhatsApp), oportunidade em que negociou a quitação das parcelas 25 até 48 e recebeu boleto no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Apesar de ter realizado o pagamento do boleto, foi surpreendido com ligação do Banco Santander afirmando que havia valores em aberto no sistema. Em seguida, encaminhou o comprovante via e-mail e, ainda, procurou o gerente para consultar a transação realizada, por não conseguir resolver o impasse, resolveu procurar o PROCON para realizar reclamação administrativa, onde também não obteve êxito.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
, devendo a sentença de improcedência da pretensão inicial ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que inexiste responsabilidade da instituição financeira diante da fraude na emissão do boleto, cuja transação ocorreu por WhatsApp, ou seja, fora de plataformas oficiais.

Vejo que o boleto e o comprovante de pagamento juntados na inicial, além de possuírem numeração do código de barras diversa do original, indicam como beneficiário AYMORE
PAG SEGURO
S.A., o que da indícios a ocorrência de fraude.

Corroborando com os indícios de fraude, o fato de o promovente ter feito negociação por meio do aplicativo WhatsApp e, portanto, fora das plataformas oficiais de emissão dos boletos.

Há que se adotar a responsabilidade objetiva e solidária com parcimônia, sob pena de transformar qualquer relação comercial como responsabilidade ilimitada. Não há nexo causal entre a fraude e a mera emissão de boleto e o próprio Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que a atividade de emissão de boleto não guarda relação com a fraude, se tratando de fato de terceiro.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em caso de compra de produto pela internet, pago por boleto, que não é entregue, se tratando de fraude:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE. COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018.

2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu.

3. Nos termos da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

4. O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento.

5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos.

Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1786157/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe 05/09/2019
)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utilizam da emissão de boleto da instituição financeira para tentar auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização das instituições financeiras, pois não praticaram qualquer ato ilícito.

A oferta emitida mediante fraude não vincula o verdadeiro fornecedor de produtos e serviços, por ausência de nexo causal.

Dispõe o artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando
provar:

(omissis)

II - a culpa exclusiva
do consumidor ou
de terceiro.

A culpa exclusiva de terceiros ao praticar a fraude exclui a responsabilidade da instituição financeira que não praticou qualquer ato ilícito, de modo que a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022